Tribunal: TJDFT
Processo: 0713338-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713338-07.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL VILLELA DA SILVA APELADO: OCT VEICULOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 24739670) interposta por RAFAEL VILLELA DA SILVA em face de OCT VEICULOS LTDA, ante a Sentença (ID 82930769 de origem) proferida pela 3a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS-DF, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, em face do cumprimento da obrigação. Foi juntado aos autos, Declaração de hipossuficiência e contracheque referente ao mês de janeiro de 2021. Porém somente estes, não são documentos suficientes que comprovassem a sua carência, tendo sido intimado no ID 24997428 a juntar aos autos, os documentos faltantes para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. A parte Apelante, RAFAEL VILLELA DA SILVA, juntou aos autos, em anexo a Petição (ID 25334576), a manifestação justificando que o mesmo não juntou as declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas), pois se enquadra na categoria de isentos da obrigação de entrega de declaração de IRPF. Não foi anexado aos autos, certidão comprovando que se enquadra na mesma. A mesma parte relatou que, não seriam necessários para a comprovação documentos como: comprovantes de gastos com despesas medicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira. Estes mesmo documentos, considerados desnecessários pela parte Apelante, são de extrema importância para averiguar a hipossuficiência alegada da mesma e para analisar se a mesma não possui outras fontes de renda não declaradas ou declaráveis. Apesar do CPC não dispor critérios objetivos para o deferimento da gratuidade de justiça, a resolução N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal dispõe. No que tange aos descontos, além daqueles arrolados na resolução, no Juízo, pode ainda haver outros descontos relacionados à saúde, moradia e educação. Por derradeiro, INTIME-SE a parte Apelante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que ateste a renda auferida na relação empregatícia dos últimos 3 (três) meses; certidão que comprove da isenção da obrigação de entrega de declaração de IRPF dos últimos 3 (três) anos; extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras dos últimos 3 (três) meses; de cartões de créditos, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se Brasília, 20 de maio de 2021 18:00:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador